Tribunal: TJMT
Processo: 1013733-28.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013733-28.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA GONCALVES ANDRADE - CPF: 912.587.312-15 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

KELLY CRISTINA GONCALVES ANDRADE

APELADO(S):

BANCO PAN S.A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
COBRANÇA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
LEGALIDADE
.
TEMAS 958 E 972. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, em razão de financiamento firmado para aquisição de veículo automotor. A parte autora alegou abusividade da taxa de juros, prática de venda casada na contratação de seguro prestamista e ilegalidade na cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais e a restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva em comparação com a média de mercado; (
ii
) estabelecer se houve venda casada na contratação de seguro prestamista; (
iii
) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato; (
iv
) analisar a validade da tarifa de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros pactuada (3,53% a.m.) está dentro do limite jurisprudencial de até 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, inexistindo, portanto, abusividade.

A capitalização mensal dos juros é válida, pois expressamente pactuada, sendo a divergência entre as taxas mensal e anual indicativa de capitalização composta.

A contratação do seguro prestamista se deu mediante instrumento apartado, não havendo provas de que foi imposta pela instituição financeira, afastando a configuração de venda casada.

A tarifa de registro do contrato foi pactuada de forma expressa, com valor proporcional ao montante financiado e comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.

A tarifa de avaliação do bem, também prevista no contrato, teve prestação demonstrada e valor condizente, não se evidenciando onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que não ultrapassa 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo válida sua pactuação nos contratos bancários.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, inclusive por meio da divergência entre taxas mensal e anual.

É legítima a cobrança da tarifa de registro do contrato, desde que pactuada expressamente, prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva, conforme Tema 958/STJ.

É válida a tarifa de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade do valor.

A contratação de seguro prestamista é lícita quando realizada de forma voluntária, por meio de documento apartado, não configurando venda casada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, V; 39, I; 51, §1o; CPC,
arts
. 85, §2o e §11; 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 297, 382, 541, Tema 958, Tema 972, REsp 1.061.530/RS,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, REsp 1.639.259/SP

TJMT, 1005400-74.2023.8.11.0006, 1004365-92.2024.8.11.0055, 1005240-91.2024.8.11.0013, 1010487-03.2023.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KELLY CRISTINA GONÇALVES ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

Vistos.

1.Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada proposta por
Kelly Cristina Gonçalves Andrade
em face do
Banco Pan
S.A.
.

2.A parte autora narra ter celebrado com a instituição financeira ré, em 05/01/2024, contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, marca FIAT, modelo SIENA ELX, no valor de R$ 28.953,76, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.260,00. Alega que, após cálculo simples, percebeu que o montante total a ser pago superava consideravelmente o valor financiado, alegando a existência de cláusulas abusivas.

3.Afirma que não houve opção ou liberdade para contratação de seguro com outra instituição, caracterizando "venda casada", prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

4.Citada, a ré apresentou contestação, defendendo a legalidade do contrato e das cobranças, além da ausência de abusividade nas taxas aplicadas.

5.Intimadas para a produção de novas provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado.

Decido.

1.O processo encontra-se em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício. Estão presentes todos os pressupostos processuais para o regular e válido desenvolvimento do feito, bem como as condições da ação, estando o processo apto a receber julgamento com resolução de mérito conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não
havendo, salvo
melhor juízo.

RELAÇÃO DE CONSUMO E APLICAÇÃO DO CDC

2.A relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos do art. 2o e art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora destinatária final dos serviços educacionais prestados pela requerida.

3.Com isso, aplica-se o CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4o, III e art. 51, IV).

REVISÃO DO CONTRATO

4.A possibilidade de revisão de cláusulas contratuais bancárias está plenamente assegurada pelo ordenamento jurídico, especialmente nos termos do art. 6o, V, e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que autorizam a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações excessivamente onerosas ou incompatíveis com a boa-fé objetiva.

5.Nos contratos bancários firmados com pessoas físicas para fins de consumo, configura-se relação de consumo, atraindo a aplicação integral das normas protetivas do CDC (Súmula 297 do STJ).

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

6.Ademais, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, a pactuação de juros acima da média de mercado pode ser revista judicialmente, desde que comprovado o caráter abusivo da taxa aplicada, em confronto com os padrões normativos e jurisprudenciais.

De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021)

7.No caso concreto, a taxa de juros do CET (Custo Efetivo
Tottal
) pactuada no contrato foi de 4,20% ao mês (equivalente a 64,92% ao ano), enquanto a taxa média divulgada pelo BACEN para operações similares no mesmo período pela instituição era de 3,05% ao mês e 43,38% ao ano (posição 37 do PDF).

8.O próprio STJ e diversos Tribunais de Justiça, como o TJMT, têm reconhecido como limite tolerável a taxa correspondente a até 1,5 vezes a média de mercado, conforme reiteradamente julgado:

Osjurosremuneratórios em contrato bancário são considerados abusivos quando fixadosacimade 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares, devendo ser limitados a esse percentual. (N.U 1024765-34.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025
)

9.No presente caso, a taxa contratada não ultrapassa esse limite, pois se multiplicarmos a taxa média da época da contratação vezes 1,5 vezes, firmado jurisprudencialmente, terá o limite de 65,07% de juros anual.

10.Assim, encontram-se respeitados os princípios do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

11.A capitalização de juros desde que expressamente pactuado entre as partes é licita, além de que encontra-se devidamente estipulado o percentual de capitalização em contrato.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. LICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O contrato de confissão de dívida, como título de crédito, possui força executiva e consubstancia a causa de pedido da ação monitória, sendo desnecessária a juntada de contratos anteriores, salvo demonstração de impossibilidade de sua obtenção pela parte contrária, o que não ocorreu na hipótese. A capitalização de juros remuneratórios é lícita quando o contrato firmado prevê taxas de juros anuais superiores ao duodécuplo do mensal, em conformidade com a Súmula no 541 do STJ. (...) (N.U 1013597-25.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

12.Quanto aos registros de Contrato e Tarifa de avaliação o próprio Tribunal de Justiça deste Estado entende que são devidos, desde que especificados no contrato e comprovada a sua execução.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958. (N.U 1005400-74.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

13.Assim, devidamente comprovados pela Financeira a execução dos serviços especificados, resta pacificada a matéria discutida.

14.Com relação às arguições de venda casada, conclui-se que não há elementos suficientes que evidenciem a prática alegada. O contrato firmado entre as partes foi apresentado e não há comprovação de vício de consentimento ou prática comercial irregular que configure venda casada, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – INCOMPROVADO – TARIFA DE REGISTRO, CADASTRO E AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (Precedentes STJ). Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio. (N.U 1004365-92.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Os juros remuneratórios pactuados (2,81% a.m. e 39,39% a.a.) não configuram abusividade, uma vez que não superam o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado, conforme precedentes do STJ e consulta às tabelas do BACEN. 4. A capitalização mensal dos juros é válida, desde que pactuada de forma expressa, o que ocorreu no contrato em análise. 5. A cobrança de tarifas bancárias encontra respaldo legal, conforme a Resolução CMN 3.919/2010, sendo lícitas a tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação de bem e a de registro de contrato, desde que pactuadas expressamente e sem
onerosidade excessiva, o que restou demonstrado nos autos. 6. A contratação do seguro prestamista é válida, pois ausente prova de compulsoriedade (venda casada) ou vício de consentimento, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que não supera 1,5 vez a taxa média de mercado, conforme consulta ao BACEN.” 2. “A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.” 3. “São válidas as tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, desde que pactuadas e sem onerosidade excessiva, conforme Resolução CMN 3.919/2010.” 4. “A contratação de seguro prestamista em contrato bancário é válida, desde que espontânea e sem imposição ou venda casada.” (N.U 1011129-20.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

15.Desta forma, ao analisar as cláusulas contratuais e encargos, encontravam-se todos discriminados e destacados nas primeiras páginas do contrato, não podendo alegar qualquer ilegalidade de contratação, além de que não se tem no processo noticias de coação ou mesmo de cláusulas ilegíveis ou de difícil compreensão.

16.Em que pese ter sido deferida a inversão do ônus da prova, saliento que referido instituto não isenta a parte autora de produzir ou indicar os fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance, incumbindo à parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/CPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

17.Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333.

18.Além disso, as alegações genéricas, com base nas regras do Código de Defesa do Consumidor, desprovidas de comprovação, são insuficientes para promover a modificação das cláusulas contratuais.

19.Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido vertido na inicial, com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC.

20.Diante da sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, cuja verba fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, devendo ser observa a sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

21.Com o trânsito e julgado e nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

22.P.R.I.C.

23.ÀS PROVIDÊNCIAS.

Em suas razões recursais (ID.

309572361
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Abusividade da taxa de juros aplicada;

2. Ilegalidade da cobrança de seguro prestamista;

3. Ilegalidade da tarifa de registro de contrato;

4. Ilegalidade da tarifa de avaliação do bem.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando que a capitalização dos juros seja feita pela taxa média à época da realização do contrato, com o devido expurgo das cobranças indevidas, condenando ainda a Apelada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e sucumbências.

Recurso tempestivo (ID. 309572362) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 310817363).

Contrarrazões (ID. 309572364) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

KELLY CRISTINA GONCALVES ANDRADE

APELADO(S):

BANCO PAN S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por KELLY CRISTINA GONÇALVES ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

A parte Apelante, em síntese, sustenta que o contrato de financiamento celebrado com o Banco Apelado contém cláusulas abusivas, especialmente quanto à taxa de juros aplicada,
a qual afirma ser
superior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

Argumenta que o banco informou uma taxa de juros no contrato, mas na realidade aplicou outra bem maior, distanciando-se do conteúdo pactuado.

Aduz ainda que houve cobrança indevida de seguro prestamista, caracterizando venda casada, bem como a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja determinada a aplicação da taxa média de juros à época da contratação e o expurgo das cobranças indevidas, com a devolução em dobro dos valores pagos.

Por outro lado, o Banco Apelado defende a legalidade do contrato e das cobranças realizadas, afirmando que a taxa de juros aplicada está dentro dos limites jurisprudenciais aceitáveis, não ultrapassando 1,5 vezes a taxa média de mercado.

Sustenta que o seguro prestamista foi contratado de forma opcional, sem configurar venda casada e que as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem estão em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional e com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 958.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Passo à análise das teses recursais.

1. Abusividade da taxa de juros aplicada

A apelante sustenta que a taxa de juros aplicada pelo banco apelado é abusiva, alegando que, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação era de 1,95% ao mês, o contrato estabeleceu juros de 3,53% ao mês, o que configuraria onerosidade excessiva.

De início, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)
(grifo nosso)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)
(grifo nosso)

No caso, não há que se falar em abusividade, visto que a taxa de juros aplicada no contrato (entre
3,53
% ao mês e
51,59
% ao ano) está dentro da média de mercado para a modalidade de
Aquisição de veículo à época (05/01/2024)
.

Conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-01-03
), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas para empréstimo pessoal – pré-fixado, encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos idênticos ao
sub judice
, visto que a menor taxa mensal à época era de
0,77
% e a maior
3,92
%, enquanto que a menor taxa anual é de
9,58
% e a maior
58,60
%.

Ressalte-se que a aparente desproporção entre a taxa mensal pactuada (
3,53% ao mês
) e a taxa anual correspondente (
51,59% ao ano
) decorre exclusivamente do regime de capitalização composta.

No presente caso, restou pactuada a capitalização mensal, sendo que a conversão para o período anual não se limita à multiplicação por doze, mas resulta em uma taxa efetiva de
51,59%
ao ano.

Tal diferença decorre unicamente da capitalização composta, na qual os juros mensais incidem sobre o saldo já acrescido dos encargos anteriores, de modo que a taxa anual apenas reflete a equivalência matemática da incidência mensal, não representando cobrança autônoma ou diversa daquela prevista no contrato.

Assim, os valores pactuados pela Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um recebeu os valores pretendidos, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1.Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou
improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (ii) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (AgInt no AREsp 2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, V; 51, §1o; CPC, art. 85, §11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012; STJ, AREsp 1.087.497/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MARIROSA IVONE WARTHA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a revisão de dois contratos bancários sob a alegação de cobrança de encargos excessivos, com juros capitalizados sem previsão expressa. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de alegação de ilegalidade da Tabela
Price
em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se há capitalização de juros sem pactuação expressa válida nos contratos bancários firmados entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da
alegação de ilegalidade da Tabela
Price
, por configurar inovação recursal vedada, uma vez que a matéria não foi arguida na petição inicial nem analisada na sentença, nos termos do art. 1.014 do CPC. 4. A capitalização de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. 5. Os contratos analisados preveem, de forma clara, a capitalização periódica dos juros, seja por cláusula expressa, seja pela divergência entre as taxas mensais e anuais, o que evidencia a pactuação de capitalização composta conforme jurisprudência do STJ. 6. As taxas de juros pactuadas se situam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não sendo demonstrada abusividade ou desvantagem excessiva para a parte consumidora. 7. O laudo contábil particular apresentado pela parte autora não se sobrepõe à validade dos contratos, tampouco demonstra vícios capazes de infirmar a legalidade dos encargos pactuados. 8. Não há necessidade de produção de prova técnica diante da suficiência da prova documental e da inexistência de indícios de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilegalidade da Tabela
Price
apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecida. 2. É válida a capitalização periódica de juros nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, ainda que por meio da divergência entre taxas mensal e anual. 3. A existência de cláusulas contratuais claras e a conformidade das taxas de juros com os parâmetros de mercado afastam a revisão judicial do contrato por abusividade. (N.U 1000160-24.2025.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Portanto, não havendo comprovação cabal da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, deve ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

2. Ilegalidade da cobrança de seguro prestamista

A apelante alega que houve venda casada na contratação do seguro prestamista, argumentando que não lhe foi dada opção de escolher outra seguradora ou de não contratar o seguro.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.639.259/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada", cuja ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME .
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA .
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA .
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2 .
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res .-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada . 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO .3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço .3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira .3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3 .4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO .
(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/12/2018)

No caso em análise, há indicação de que os seguros foram realizados em instrumento separado
(ID. 309571894 – p. 16)
, o que revela a oportunidade ao consumidor de escolher livremente a seguradora ou mesmo de recusar a contratação do seguro.

Assim, inexistindo demonstração de restrição da efetiva liberdade de escolha, não há que se falar em prática de venda casada, nos termos do que dispõe Código de Defesa do Consumidor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso em julgado:

Direito Bancário – Cartão de Crédito Consignado – Operação de Saque – Alegação de Empréstimo Consignado – Juros Abusivos – Venda Casada de Seguro – Não Comprovadas – Sentença Mantida – Recurso Desprovido. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais proposta em face de instituição financeira. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 2.677,20, a ser pago em 120 parcelas fixas de R$ 22,31, afirmando a cobrança de juros abusivos (90,12% a.a.), superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN (24,99% a.a.), além da prática de venda casada de seguro prestamista no valor de R$
618,63. II. Questões em discussão: 2. São as seguintes: a) verificar a natureza jurídica do contrato firmado (se empréstimo consignado ou saque de cartão de crédito consignado); b) analisar a regularidade da contratação eletrônica; c) aferir a eventual abusividade das taxas de juros pactuadas; d) examinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista. III. Razões de decidir: 3. Há provas incontestes de que a Autora/Apelante aderiu, de forma consciente, ao “Cartão Consignado de Benefício Credcesta”, realizou operação de saque mediante assinatura eletrônica validada por biometria facial, geolocalização e endereço IP, além de receber os valores em conta própria. 2. Os documentos assinados pela Recorrente esclarecem a modalidade contratada, os encargos incidentes, a forma de pagamento e a possibilidade de amortização mensal mediante desconto em folha, inexistindo vício de consentimento. 3. Não ficou comprovado que os juros cobrados ultrapassaram o limite aceito pela jurisprudência. 4.
Também não houve demonstração de que o seguro tenha sido imposto como condição para a concessão do crédito. A cédula contratual registra de forma expressa o caráter opcional da adesão, a qual foi formalizada em instrumento apartado
. 5. Ausente qualquer ilicitude contratual, não há falar em revisão das cláusulas, devolução de valores ou afastamento da mora. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. 6. Tese de julgamento: “1. Demonstrada a contratação eletrônica válida e consciente de cartão consignado com operação de saque, não há falar em empréstimo consignado. 2. Não comprovadas a abusividade dos juros nem a prática de venda casada, mantêm-se hígidas as cláusulas contratuais.” ___________ Dispositivos relevantes: CDC, arts. 6o, 46 e 52; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante: STJ, Tema 972; STJ. (N.U 1000080-15.2024.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025) (grifo nosso)

Portanto, deve ser rejeitado o reconhecimento da abusividade da cobrança dos seguros, inexistindo valores a serem devolvidos.

3. Ilegalidade da tarifa de registro de contrato

A apelante questiona a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00, alegando que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM . PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS . POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2 . TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 .Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de R$
316,00
(ID. 303838926)

Deve
ser destacado, também, que o valor cobrado representa 0,57% do valor total da operação, não havendo que se falar em onerosidade excessiva,

Assim, não há que se falar em ilegalidade da cobrança da referida taxa.

4. Ilegalidade da tarifa de avaliação do bem

A apelante questiona a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 650,00, alegando que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço.

O
Superior Tribunal de Justiça, no mesmo precedente (Tema 958), reconheceu a validade da "tarifa de avaliação do bem dado em garantia", ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

No caso em análise, o contrato prevê expressamente a cobrança da tarifa de avaliação no valor de
R$ 650,00,
e, com a defesa, houve a comprovação da efetiva realização de avaliação técnica específica (ID.
309571895
).

Ademais, o valor em questão representa
2,24
% do valor total da operação, de modo a afastar possível alegação de onerosidade excessiva.

Assim, considerando expressa pactuação e demonstração de prestação de serviço, são legitimas as cobranças de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem.

Este Tribunal tem adotado posicionamento semelhante:

APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. RESP N.1639259/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, reconhecendo a prática abusiva de venda casada de seguro prestamista, com devolução simples dos valores, e determinando a sucumbência recíproca em 50% para cada parte, com compensação de honorários. O autor recorreu quanto à cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, pedindo ressarcimento em dobro; o réu insurgiu-se contra o reconhecimento de venda casada e contra a distribuição da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (
ii
) estabelecer se as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legítimas no caso concreto; (
iii
) determinar a forma de restituição do indébito e a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando comprovado que o consumidor só poderia contratar com seguradora indicada pelo banco, restringindo a liberdade de escolha (Tema 972/STJ). As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são legítimas quando há prova da efetiva prestação dos serviços e os valores não se mostram excessivos, conforme entendimento do Tema 958/STJ. A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, ausente prova de má-fé do credor. Na sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus processuais deve observar a proporção do êxito e insucesso de cada parte, nos termos do art. 86 do
CPC, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu parcialmente provido e do autor não provido. Tese de julgamento: Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando imposta a escolha de seguradora indicada pela instituição financeira. É legítima a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação e a razoabilidade dos valores. A restituição do indébito em ação revisional deve ser realizada de forma simples, ausente má-fé. A sucumbência recíproca deve ser fixada proporcionalmente ao êxito e insucesso de cada parte, com majoração dos honorários em grau recursal. (N.U 1005240-91.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Portanto, deve ser rejeitado o reconhecimento da abusividade da cobrança, inexistindo valores a serem devolvidos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau

para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025